Tribunal: TJDFT
Processo: 0731834-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO. NOMEAÇÃO JUDICIAL. INCOMPETÊCIA AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido autoral de condenação do Distrito Federal ao pagamento dos honorários advocatícios em seu favor, no valor de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais).

2. Na origem, a autora ajuizou ação em face do Distrito Federal pleiteando a condenação do ente federado ao pagamento de honorários advocatícios em razão de sua atuação como defensora dativa em 12 processos junto ao Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina/DF.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta, preliminarmente, que a sentença merece ser anulada em razão da incompetência do Juízo, vez que o ato de designar defensor dativo trata-se de medida administrativa tomada por magistrado do E. TJDFT, agente público da União, não podendo, assim, resultar em uma obrigação pecuniária em desfavor do Distrito Federal. Sustenta, ainda, que houve violação das garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório pois o ato de nomeação de Defensor Dativo foi unilateral e em um processo do qual o Distrito Federal não fez parte. Aduz que não há provas de que, nos processos em que a recorrida atuou, a Defensoria Pública estaria impossibilitada de atuar.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da legalidade da condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios à parte recorrida em razão de sua atuação como defensora dativa.

6. O que se extrai dos autos é que a Recorrida foi nomeada defensora dativa para atuação em 12 processos em tramitação no Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina/DF em razão da suspensão do atendimento da Defensoria Pública do Distrito Federal junto ao referido Juizado (ID 62356914).

7. Não tendo o Distrito Federal condições de cumprir seu dever constitucional referente à prestação de assistência jurídica gratuita aos necessitados, cabível a nomeação de advogado particular. A nomeação de advogado dativo para patrocinar interesse de hipossuficiente desassistido insere-se no rol de incumbências do magistrado, dispostas no art. 139 do CPC. Portanto, não há qualquer ilegalidade a ser reparada, afastando-se as alegadas incompetência e violação dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

8. A Lei no 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), estabelece em seu art. 22, § 1o, que o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

9. Os documentos apresentados atestam a efetiva atuação da advogada dativa nos feitos em que foi nomeada, não tendo o Distrito Federal se insurgido quanto ao ponto. Em decorrência, a fixação de verba honorária é medida que se impõe.

10. Recurso conhecido e não provido. Preliminares afastadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condenado o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.